Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-43.2023.8.11.0035
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000986-43.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO DJONNY RODRIGUES RAMOS (APELADO), DIEGO JOHNNY RODRIGUES RAMOS - CPF: 029.613.101-64 (APELADO), LAUDICEIA PAULA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 939.166.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLI DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES - CPF: 046.999.081-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO
.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ARTIGOS 147 E 147-A
, §
1
o, II,
DO CP.
EMENTATIO LIBELLI
ACOLHIDA NA ORIGEM
(EXCLU
SÃO D
A ACUSAÇÃO ACERCA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO
)
.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL.
ALM
E
JADA CONDENAÇÃO P
OR AMBOS OS
CRIMES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO
À

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS
PARA O CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERS
Â
O DA
VÍTIMA
ISOLADA NOS AUTOS.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA
DE ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em denúncia pelos crimes de ameaça e perseguição, praticados em contexto de violência doméstica, após prévia
emendatio

libelli
que manteve apenas a imputação do crime de ameaça.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em verificar:
(i)
a possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao crime de per
seguição após
emendatio

libelli
na origem,
dado que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a exclusão dessa acusação
e

(
ii
)
se o conjunto
probatório é suficiente para
amparar o pleito de
condenação do réu pelo crime
de ameaça
.

III. Razões de decidir:

1. Carece de
interesse
o
recurs
o ministerial
em relação ao crime de perseguição (art. 147-A
, §
1
o, II,
do CP), uma vez que o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu a
emendatio

libelli
para julgar apenas o crime de ameaça, eliminando
d
o pleito inicial
a acusação
referente à perseguição.
2.
A condenação por crime de ameaça exige prova robusta da efetiva intimidação e do comprometimento da tranquilidade da vítima, não sendo suficientes alegações genéricas
sem precisão das circunstâncias
. O
relato isolado da vítima, sem corroboração por outras provas concretas, não sustenta uma condenação, especialmente na ausência de testemunhas que presenciaram diretamente os fatos ou de
outros
elementos que confirmem a intenção dolosa do réu.

3.
A negativa do acusado e a ausência de outras provas que reforcem a narrativa da vítima justificam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o que impede a condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
ministerial conhecido em parte e nesta,
desprovido.
Sentença de absolvição mantida.

Tese de julgamento:

“
1.
Não se conhece do
recurso ministerial visando condenação por crime mais grave
(perseguição)
quando o próprio órgão postulou sua exclusão via
emendatio

libelli
na origem
, retirando tal imputação
da inicial acusatória
.
2
. A condenação pelo crime de ameaça exige prova robusta da efetiva intimidação, não bastando alegações genéricas sem precisão das circunstâncias.

Na ausência de prova suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do crime
imputado
, a a
bsolvição é medida que se impõe, em atenção ao
princípio

in dubio pro reo
”.

Dispositivos legais citados:
a
rt
s
.
147
e
147-A, §1o, II
, ambos do
CP
;
art
s
.
383,
386, VII
e 577, parágrafo
único,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
-

0011738-17.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
26/06/2018, Data de Publicação: 03/07/2018
.

TJGO
-
70513020188090091, Rel.

Sival
Guerra Pires,
2a Câmara Criminal,

j.
em
16/07/2019, Data de Publicação: DJ 2804 de 09/08/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚ
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Alto Garças
(MT)
, que julgou
im
procedente a pretensão acusatória para
fins de absolver
o apela
do
da imputação dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e perseguição
(art. 147-A, § 1
o, II, do CP)
,
o que o fez
com fundamento legal no art
.
386, VII, do CPP
,

conforme decisão que se vê no
I
d.
23602617
1
e relatório de mídias (Id.
236026170
)
.

Em suas razões (Id. 206683955)
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

postula a reforma da sentença, ao argumento de que
não
houve
valor
ação
adequada
d
os elementos probatórios, uma vez que a persistência das condutas do apelado, mesmo após a separação
da vítima
(
sua
ex-companheira
,
Marielli
de Oliveira Silva Ramos
)
e as ameaças reiteradas caracterizam clara violência psicológica e perseguição.

Aduz que
materialidade e autoria dos crimes foram devidamente comprovadas nos autos
, pelo que
a aplicação integral das medidas protetivas seria necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, além de evitar futuras agressões
.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado
às penas previstas nos artigos 147-A, §1o, II e 147,
caput
,
ambos
do C
P
, sem prejuízo da obrigação de pagamento dos danos morais à vítima.

Contrarrazões
defensivas
pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sente
nç
a
(Id.

236026181
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou
pelo desprovimento do recurso
ministerial
(Id.
24681865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
em parte
do apelo manejado pel
a acusação
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 07 de maio de 2023, por volta das 16h20min
, na Igreja Católica, localizada na
rua
José Bonifácio, n°627, no município de Alto Garças/MT, o denunciando
DIEGO DJONNY RODRIGUES RAMOS, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, vem perseguindo a sua
ex-companheira

Marielli
de Oliveira Silva Ramos, reiteradamente, há considerável período, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade
, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 130020588 - Pág. 3), Termo de Representação Criminal (ID. 130020588 - Pág. 12) e Pedido de Medidas Protetivas (ID. 130020588 - Pág. 7).

Nas mencionadas circunstâncias,
DIEGO e MARIELLI estavam separados há mais de um ano
.
Viveram
um relacionamento que durou por volta de quatorze anos. Sendo casados há oito anos e possuindo duas filhas em comum. Destaca-se que
a relação sempre foi conturbada, com ameaças e xingamentos por parte do denunciando
.

Antes de se
separarem,
em uma discussão verbal, o denunciado
fez ameaças à sua
ex
dizendo “Hoje você tá ganhando, mas amanhã eu te mato”
.

Desde o término efetivo, DIEGO vem perseguindo sua
ex
em locais públicos
. Por isso e temendo pela sua integridade, MARIELLI evita sair de casa.
Nos diversos episódios de perseguição, DIEGO profere xingamentos quando do encontro da vítima, tais como “vagabunda, louca e doida”
.

No dia dos fatos, a vítima estava com a família na festa da Colheita, quando o denunciado, uma vez mais, chegou até ela e começou a desferir xingamentos, chamando-a de “vagabunda, louca e doida”
.

A vítima por medo
, representou
criminalmente contra o denunciando e requereu medidas protetivas de urgências
.
(grifos meus)
(Id.
236025673
).

Sobreveio a sentença julgando
im
procedentes os pedidos da denúncia,
absolvendo
o apelante
com o seguinte fundamento
, em
essência
:

Passo a sentenciar os autos n
.
1000986-43.2023.8.11.0035
de forma oral

(...)
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Diego Johnny Rodrigues Ramos,
(...)
no dia 07/05/2023, por volta das 16 horas, na Igreja Católica localizada na Rua José Bonifácio, em
Alto Garças
, o denunciado perseguiu e injuriou sua
ex-companheira
,
Marielli
de Oliveira Silva Ramos, em contexto de violência doméstica.

Segundo a denúncia, o acusado agiu de forma reiterada, ameaçando a integridade física e psicológica da vítima, perturbando sua liberdade e privacidade, além de dificultar sua locomoção. A vítima e
o réu mantiveram um relacionamento por
cerca de 14
anos, sendo casados por 8 anos e com duas filhas em comum. O histórico da relação foi descrito como conturbado, marcado por discussões verbais e ofensas.

Entre as ameaças proferidas, a vítima relatou que o denunciado disse:
“
Hoje você está ganhando, mas amanhã eu te mato
”
.
Consta

acusação

de
que houve
persegui
ção
em locais públicos, com novos episódios de insultos e intimidação. Em um dos episódios mais recentes, durante a Festa da Colheita, ele a
teria
ofend
ido
em público, chamando-a de:

“
Louca
”, “
vagabunda
” e “
doida
”.

O réu foi citado e apresentou defesa. A instrução foi realizada com a oitiva da vítima, de sua mãe (
Laudiceia
Paula de Oliveira Silva), e do próprio acusado.
Durante o interrogatório, Diego Johnny negou os fatos a ele atribuídos, afirmando que jamais ameaçou ou agrediu a vítima
.

Na audiência,
a vítima relatou novamente as ofensas ocorridas na Festa da Colheita, mas não conseguiu precisar com exatidão as datas ou circunstâncias das outras ameaças mencionadas na denúncia
.
A mãe da vítima confirmou que estava presente durante o episódio na festa, mas não presenciou violência física e apenas tomou conhecimento dos xingamentos após o ocorrido
.

O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a
emendatio
,
afastando o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal)
,
requerendo a condenação apenas pelo delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal).
A defensoria pública, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

A questão, portanto, resume-se a verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP)
.

Para a configuração do crime de ameaça, é necessário que a conduta do agente gere, de forma concreta, temor na vítima, comprometendo sua tranquilidade e liberdade. No entanto, embora a vítima tenha afirmado ter sofrido ameaças e xingamentos, não foi possível precisar com clareza as circunstâncias em que tais ameaças ocorreram
.

A alegada frase:
“
Hoje você está ganhando, mas amanhã eu te mato
”
, embora grave, não foi suficientemente comprovada na instrução. A vítima não conseguiu apontar com exatidão quando e em que contexto a ameaça foi proferida, e não há elementos que demonstrem, de forma cabal, o efeito
intimidatório
da suposta ameaça
.

Ademais,
a mãe da vítima, embora tenha confirmado os xingamentos na Festa da Colheita, não presenciou qualquer ameaça direta feita pelo réu naquela ocasião
. O acusado, por sua vez, negou que tenha ameaçado a vítima ou suas filhas, afirmando que sua aproximação durante a festa se deu apenas para
cumprimentar as filhas e que não houve qualquer agressão ou ameaça.

No processo penal, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
. Assim,
não havendo prova robusta e convincente da prática do crime de ameaça, não é possível proferir uma condenação penal
. A dúvida deve sempre beneficiar o réu.

Diante do exposto,
absolvo Diego Johnny Rodrigues Ramos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela inexistência de prova suficiente para a condenação
.
(grifos meus) (
relatório de mídias –
Id.
236026170).

O recurso é conhecido em parte, pois no que
pertine
ao pleito recursal para que haja a condenação do apelado pelo
crime
de perseguição (art. 147-A, § 1
o, II, do CP), entendo que o apelo não pode ser conhecido.

Nos termos do art. 383
, do C
PP
,
a
emendatio

libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático
descrito na inicial acusatória, ainda que ainda que, em consequê
ncia, tenha de aplicar pena mais grave
.

No caso, o pleito ministerial (
emendatio
) feito e acolhido na origem foi no sentido de que o acusado/apelado fosse
tão somente

julgado e condenado
pelo crime do art. 147,
caput
, do CP
, que prevê pena de
detenção, de
1
(
um
)
a
6 (
seis
)
meses ou multa
.

Falta interesse recursal ao órgão ministerial para ver o acusado condenado ao crime de perseguição (art. 147-A,
§
1
o, II,
do CP) – mais grave, posto que
prescreve
pena de
reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa
– o que representaria nítido prejuízo a réu, sendo que o próprio órgão havia postulado pela exclusão da acusação por esse fato.

De acordo com o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP
,
tem-se que:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único.
Não se admitirá
, entretanto,
recurso da parte que não tiver interesse
na reforma ou modificação da decisão.
(grifos meus).

A

almejada condenação pelo crime de perseguição
foi
muito bem
elidida pelo
parecer ministerial
ao ponderar que
:

(...)
a pretensão do recorrente de ver o apelado condenado pelo crime previsto no 147-A, § 1o, inciso II, resta prejudicada
. Isto porque, como acima relatado,
o apelado foi denunciado, inicialmente, pela suposta prática dos crimes de Ameaça e Perseguição
(ID

236025673);
contudo, o representante do Ministério Público de primeiro grau ao ofertar seus Memoriais Finais, apresentados oralmente na audiência realizada dia 27.06.2024, promoveu a “
emendatio

libelli
” para, então, postular que Diego Johnny Rodrigues Ramos fosse julgado e condenado, tão somente, pelo crime descrito no artigo 147, caput, do Código Penal
.

Neste cenário,
diante do fato de o agente ministerial, por meio da sobredita “
emendatio
”, ter afastado a imputação do crime de Perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II)
, no que, diga-se, foi atendido pelo

magistrado de primeiro grau,
mostra-se clara a ausência de interesse recursal no que diz com a pretensão de ver, agora, o apelado condenado por aquele crime
. Portanto, considerando que a postulação do Ministério

Público foi acatada, isto é, não teve nenhuma oposição ou resistência do

sentenciante,
é certo que o recurso, nesse particular, não deve ser conhecido a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal
.
(grifos meus) (Id.
246818653
).

Diante desse quadro,
não conheço do recurso nesse ponto
.

No que diz respeito
à

condenação pelo crime de ameaça, melhor sorte não acompanha o pleito ministerial.

Cumpre,
de início
, destacar que a condenação em sede criminal exige prova inequívoca da materialidade e autoria delitiva,
sob pena
de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
a vítima
, embora tenha
relat
ado
ter sofrido ameaças e perseguição, especialmente após o término do
seu
relacionamento
com o apelado
, mencionando
durante a instrução
que
ele
ameaçou matá-la
,
não conseguiu especificar o momento e as circunstâncias exatas em que a suposta ameaça foi feita.

Ainda que tenham ocorridos
os xingamentos proferidos
em público
, a mãe da vítima, que estava presente, confirmou apenas
a existência de
ofensas verbais, mas não presenciou
qualquer
ameaça direta.
Embora as supostas
ameaças tenham sido proferida
s
em local
público
,
não foram arroladas
nos autos
outras testemunhas
que pudesse
comprov
ar a veracidade, o que confere à
versão da
ví
tima
a mitigação d
o

elemento
que poderia ser
de grande influência probatória
,
caso
prestado de maneira firme e coerente e não
de forma isolada, já que
não aponta
da
exatidão
,
contexto
e
desprovida de
elementos que demonstrem
que a suposta
intimida
ção teria surtido efeito aptos à configuração do crime.

Lado outro,
o acusado
/apelado
negou
veementemente
ter ameaçado a vítima, alegando que apenas se aproximou de suas filhas
em uma festa
e que
, de sua parte,
não
houve

qualquer
comportamento violento ou ameaçador.

Importante frisar
,

ainda
,

que a
versão do
acusado/apelado
não foi desmentida por nenhuma prova concreta produzida nos autos.

O simples fato de a vítima sentir-se incomodada ou temerosa, sem
que haja
elementos que demonstrem objetivamente a intenção dolosa
do apelado em
causar
-lhe
mal injusto e grave, não
se revela
suficiente para a configuração do
crime
de ameaça
previsto no
art. 147,
do
CP.

A propósito, perfilhando desse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
. ART. 129, CAPUT E
ART. 147,
CAPUT
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA
EM SEDE DE INQUÉRITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, porquanto não tendo o acusado confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, e não havendo prova testemunhal, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, a absolvição é medida que se impõe
. Recurso provido.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002752-72.2020.8.11.0024, Rel
.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
j. em
15/04/
2024
, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/
2024
)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL
-

VIAS DE FATO
, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO

-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO NÃO COMPROVADA
-
ARESTO DO TJDFT
-

NÃO EVIDENCIADO QUALQUER ATO INTIMIDATIVO À VÍTIMA QUE LHE IMPINGISSE TEMOR

-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA
-
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
-

VERSÃO
NÃO CONFIRMADA JUDICIALMENTE

-
JULGADO DO TJRS
-
RECURSO PROVIDO. “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Não obstante,
faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.” (TJDFT, Apelação Criminal 1066205). A ameaça para constituir “crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14a edição atual. – São Paulo:
Saraiva,
2014, p. 420). “Descrição dos atos de perturbação que se mostrou vaga e pouco precisa, não elidindo a dúvida acerca da tipicidade da conduta. E, a persistir a dúvida acerca das circunstâncias do caso, notadamente da efetiva prática de atos de perturbação da tranquilidade, se impõe o juízo absolutório com base na regra de julgamento do in dúbio pro reo” (TJRS, Apelação Crime No 70076006659).

(TJMT - APL: 0011738
-
17
.
2016
.
8
.
11
.
0042, Rel
.

Des.
MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, j. em
26/06/2018, Data de Publicação: 03/07/2018)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA
.
A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, não podendo se basear em indícios ou meras conjecturas,
sob pena
de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Assim,

a ausência de elementos de convicção produzidos em sede judicial, com observância do contraditório, que possam dar suporte à palavra da ofendida, inviabiliza o acolhimento da versão acusatória. Em caso de dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.
A
pelo conhecido e desprovido.

(TJGO - APR:
70513020188090091, Rel
.
SIVAL GUERRA PIRES,
j. em
16/07/2019, 2
a

Câ
mara Criminal, Data de Publicação: DJ 2804 de 09/08/2019)
(grifos meus).

Diante desse quadro,
a tese recursal não prospera, de maneira que f
icam mantidos
todos os
termos da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHECO EM PARTE
do recurso ministerial
e
,
na parte conhecida
,

NEGO-LHE O

PROVIMENTO
, para
manter a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Alto Garças
(MT)
,
por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024